Tribunal: TCU
Processo: 004.531/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19112/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 13.319/2019 proferido pela 2a Câmara do TCU no âmbito do TC Processo 016.628/2019-5 , ao apreciar a representação autuada a partir do recebimento do Ofício 263/2019/6oOFICIO/PR/AM ante o encaminhamento do feito no interesse do Procedimento Preparatório 1.13.000.002889/2018-9 pelo Exmo. Sr. Thiago Pinheiro Corrêa, como Procurador da República no Estado do Amazonas, anexando a cópia da representação formulada perante o Parquet pelo Município de São Gabriel da Cachoeira - AM, com o Ofício 158/2019/SAS/ASJUR/GAB/MS a ele enviado pelo Ministério da Saúde; Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal Anderson Lisboa Neves consignou o seu parecer à Peça 14, com a anuência dos dirigentes da SeinfraComunicações (Peças 15 e 16), pelo seguinte sentido: " (...) INTRODUÇÃO 1. Cuidam os presentes autos de monitoramento, autuado nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria-Segecex 27/2009, com o objetivo de verificar o cumprimento da determinação expedida ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) por meio do subitem 1.7.1 do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro substituto André Luís de Carvalho. 2. O citado decisum foi exarado no âmbito do TC Processo 016.628/2019-5 , que tratava de representação autuada a partir do recebimento do Ofício 263/2019/6oOFICIO/PR/AM, encaminhado pelo Procurador da República do Amazonas, Thiago Pinheiro Corrêa, no interesse do Procedimento Preparatório 1.13.000.002889/2018-9. 3. Esse procedimento foi instaurado em razão do recebimento de representação formulada pelo município de São Gabriel da Cachoeira/AM, noticiando indícios de falhas na obra de construção da unidade básica de saúde Fortaleza (proposta 12797.4790001/13-002), com recursos repassados pelo Fundo Municipal de Saúde, no âmbito do Programa Atenção Básica, com possível dano ao erário. HISTÓRICO 4. No âmbito do TC Processo 016.628/2019-5 , a Diretora-Substituta do Denasus encaminhou a esta Corte o Ofício 472/2019/CGAUD/DENASUS/MS (peça 10, daqueles autos), de 27/12/2019, recebido como pedido de reexame contra o disposto no item 1.7.1, do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do ministro André Luís de Carvalho, com determinação ao DENASUS com o seguinte teor: 1.7.1. ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, informe o TCU sobre o efetivo resultado da análise da documentação integrante desses autos, sem prejuízo de instaurar, se necessário, a devida tomada de contas especial; 5. Ao analisar o recurso, o Exmo. Ministro Relator Bruno Dantes divergiu da Secretaria de Recursos, que havia proposto o seu não conhecimento por ser intempestivo e não apresentar fatos novos (peça 16, p. 3). O relator observou que, 'embora a peça recursal tenha sido apresentada fora do prazo , as razões levantadas pelo recorrente merecem ser analisadas, pois têm o poder de tornar inútil a determinação proferida por esta Corte, caso fique confirmado que não é da competência do Denasus analisar a documentação contida na Representação e instaurar eventual tomada de contas especial' (grifo acrescido; TC Processo 016.628/2019-5 ; peça 16). 6. Destacou, ainda, o relator, que existiam fortes indícios de que não seria da competência do recorrente examinar as irregularidades relatadas. Assim, segundo o relator, havendo dúvida, ainda que intempestivo o recurso, seria fundamental que este Tribunal analisasse a procedência das alegações, a fim de que, caso confirmadas, possa direcionar a determinação para os órgãos competentes. 7. Por fim, conheceu do pedido de reexame, na forma do art. 51 da Resolução-TCU 259/2014, e conferiu efeito suspensivo ao item 1.7.1 do acórdão impugnado, devolvendo os autos à Secretaria de Recursos para expedição das comunicações pertinentes e instrução de mérito. EXAME TÉCNICO 8. De plano, salienta-se que o despacho proferido pelo Ministro Relator confere efeito suspensivo ao subitem 1.7.1 do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara , impedindo o prosseguimento do presente monitoramento, até que a análise de mérito do pedido de reexame interposto pelo Denasus. 9. Dito isso, deve-se considerar que, de fato, há alta probabilidade de este Tribunal tornar inútil a referida deliberação ou modificar seu conteúdo e/ou destinatário, tendo em vista a explicação fundamentada do recorrente de que a competência para análise da documentação e instauração de eventual tomada de contas especial seria, primeiramente, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, e, posteriormente, da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (TC Processo 016.628/2019-5 ; peça 10). 10. Ademais, importa observar que a deliberação estabelecida no subitem 1.7.1 do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do ministro André Luís de Carvalho, não contém os atributos que caracterizam a determinação, previstos no art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, nem a finalidade prevista no art. 4o do mesmo ato normativo. CONCLUSÃO 11. Considerando que a razões alegadas no pedido de reexame interposto pelo Denasus contra o item 1.7.1. do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara podem tornar inútil a determinação objeto deste monitoramento e que essa determinação não contém os atributos e finalidade previstos, respectivamente, nos art. 2o, inciso I, e 4o da Resolução-TCU 315/2020, propõe-se a dispensa de seu monitoramento, com fundamento no art. 17, § 3o, alínea 'a', do mesmo ato normativo PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 12. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, para posterior encaminhamento ao Gabinete do ministro André Luís de Carvalho, propondo: a) dispensar o monitoramento da determinação estabelecida no subitem 1.7.1, do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no art. 17, § 3o, alínea 'a', da Resolução-TCU 315/2020; b) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 016.628/2019-5 , com fundamento nos art. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir para dispensar a necessidade do monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara , já vez que o despacho proferido pelo Ministro-Relator Bruno Dantas no pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) contra o aludido acórdão teria conferido o efeito suspensivo sobre o referido item 1.7.1 do acórdão, até a análise de mérito do recurso, impedindo o prosseguimento do presente monitoramento; Considerando, adicionalmente, que a SeinfraComunicações assinalou que, nos termos da superveniente Resolução TCU no 315, de 2020, a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara não seria mais enquadraria nos critérios previstos pelo inciso I do art. 2o da referida norma, nem na finalidade prevista pelo art. 4o do mesmo ato normativo, podendo ser dispensado o atual monitoramento, nos termos do art. 17, § 3o, alínea "a", da aludida Resolução TCU no 315, de 2020; Considerando que o Denasus indicou que a competência para a análise da documentação, com a eventual instauração da suscitada tomada de contas especial, estaria primeiramente sob a esfera da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde e, posteriormente, da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (TC Processo 016.628/2019-5 ; Peça 10); Considerando, então, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de promover a conversão da referida determinação em ciência preventiva e corretiva à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde e à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 9o, I, da aludida Resolução TCU no 315, de 2020, permitindo, com isso, o atendimento do superveniente normativo e até mesmo a eventual perda de objeto sobre o aludido pedido de reexame; Considerando, enfim, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao original TC Processo 016.628/2019-5 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU no 315, de 2020, em promover a conversão da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara em ciência preventiva e corretiva à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde e à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 9o, I, da aludida Resolução TCU no 315, de 2020, permitindo, com isso, o atendimento do superveniente normativo e a eventual perda de objeto sobre o aludido pedido de reexame, além de, com isso, passar a dispensar a necessidade de prosseguimento do atual monitoramento, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 004.531/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraComunicações) 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraComunicações. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover a conversão da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara no envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU no 315, de 2020, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, em articulação com a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informe o TCU sobre o efetivo resultado da análise da documentação integrante do TC Processo 016.628/2019-5 , no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação da presente deliberação, sem prejuízo de, se necessário, instaurar a devida tomada de contas especial; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e ao Exmo. Sr. Thiago Pinheiro Corrêa, como Procurador da República no Estado do Amazonas, para ciência, e à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde e à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 do presente Acórdão; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Serur, para ciência, informando que, a partir da presente conversão da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara no envio de ciência preventiva e corretiva à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde e à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 9o, I, da aludida Resolução TCU no 315, de 2020, o subjacente pedido de reexame pode vir a, eventualmente, ter perdido o objeto; e 1.7.4. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 016.628/2019-5 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.